Tribunal: STF
Processo: HC 247276
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se insurge em face de condenação imposta e mantida nas instâncias ordinárias à pena de 09 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 971 dias-multa, ante a prática do crime de tráfico de drogas.



    2. Os impetrantes apontam ocorrido cerceamento de defesa. Sustentam a nulidade das provas, tendo em vista quebra na cadeia de custódia. Alegam a violação ao devido processo legal.



    3. Formulam os seguintes pedidos:



    “a) Seja reconhecida a preliminar da Nulidade pelo Cerceamento de Defesa pelo Indeferimento do Pedido de Diligência, a fim de que seja declarada nula as provas rebatidas, ante a ilicitude, desentranhando-se as mesmas dos autos, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, anulando-se o processo, desde então; 



    b) Seja reconhecida a violação dos artigos 158 e s.s do Código de Processo Penal e, consequentemente, a nulidade das provas mencionadas, haja vista a quebra da cadeia de custódia e a consequente ilicitude das provas, devendo portanto, serem as provas excluídas dos autos, nos termos do artigo 5, LVI, da Constituição Federal e artigo 564, III, “b”, do Código de Processo Penal. 



    c) Seja reconhecida a violação dos artigos 403 e 156, II, do Código de Processo Penal c.c artigos 5, LIV e LV da Constituição Federal, e a consequente nulidade das decisões ante a quebra do Devido Processo legal.”



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência do STF. Embora esteja em curso no Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial n° 2.406.339/SP, até o momento, não foi proferida decisão judicial nesse processo. Desse modo, a insurgência, a rigor, é dirigida à condenação imposta em primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça.  



    5. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Como se vê, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de primeira instância ou Tribunal de Justiça, devendo neste último caso haver submissão da matéria ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).  



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    7. De outro lado, observada a incompetência manifesta do Supremo, descabe cogitar a possibilidade de concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, in verbis: 



    “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.” (grifos)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator